Tribunal: TJSP
Processo: 0008920-25.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06) – Preliminar pleiteando o direito de recorrer em liberdade – Preliminar rejeitada. Vista à Defensoria Pública em Segunda Instância após a manifestação do Ministério Público – Inviável - No mérito pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Aplicação do redutor previsto no

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06) – Preliminar pleiteando o direito de recorrer em liberdade – Preliminar rejeitada. Vista à Defensoria Pública em Segunda Instância após a manifestação do Ministério Público – Inviável - No mérito pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11.343/06 – Não cabimento – Fixação de regime prisional inicial mais brando – Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008920-25.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante DANILO SANTOS
NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
2
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348
Apelante: DANILO SANTOS NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jasiel de Almeida Gonçalves
Comarca: Mauá
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Voto no 239
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33,
“CAPUT”, DA LEI 11.343/06) – Preliminar pleiteando o direito
de recorrer em liberdade – Preliminar rejeitada. Vista à Defensoria
Pública em Segunda Instância após a manifestação do Ministério
Público – Inviável - No mérito pleiteia a desclassificação para o
delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade –
Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11.343/06 – Não
cabimento – Fixação de regime prisional inicial mais brando –
Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos – Impossibilidade - Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta por DANILO SANTOS
NUNES, contra a r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
“caput”, da Lei Federal 11.343/06, a cumprir pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa,
no patamar mínimo, com regime prisional inicial fechado, buscando preliminarmente, o
direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a desclassificação para o delito previsto no
artigo 37 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no § 4o da
Lei 11.343/06, a fixação de regime prisional inicial mais brando, bem como a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer “abertura de vista
dos autos, em segunda instância, para a Defensoria Pública, após a apresentação do
parecer pelo Ministério Público, em homenagem à paridade de armas, ao contraditório e à
ampla defesa, sendo que a inobservância deste pedido acarreta em nulidade do
julgamento” e a intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de julgamento, com
fundamento no art. 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94.
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões. A Procuradoria de Justiça no seu parecer, ofertou manifestação pelo
desprovimento do recurso. Estes autos foram desmembrados do processo
1501244-55.2019.8.26.0540, que continuou com relação ao réu Jasiel de Almeida
Gonçalves.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
3
Preliminarmente, considero inviável o pedido de vista à
Defensoria Pública após a manifestação do Ministério Público. Isso porque se trata de
parecer acerca das teses apresentadas, não estando este relator vinculado às arguições, razão
pela qual a não abertura de vista não se reveste de nulidade. Já houve oportunidade de
alegar as teses defensivas e debater aquelas aventadas pelo Parquet.
A Defensoria Pública deverá ser intimada pessoalmente da
presente decisão.
Feitas as primeiras considerações, aprecio a preliminar
suscitada.
O MM. Juiz bem fundamentou a ausência do direito do réu de
recorrer em liberdade nos seguintes termos: “...Denego ao condenado o direito de recorrer em
liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar...”.
Logo, foram realizadas as devidas análises acerca da
existência de indícios de autoria e materialidade, com base nas informações colhidas na fase
extrajudicial ou judicial, bem como considerando presentes os requisitos autorizadores da
prisão cautelar, de modo que a manutenção da custódia preventiva se faz necessária para a
preservação da ordem pública, tudo com a finalidade de fundamentar a manutenção da
prisão preventiva do apelante, nos termos dos artigos 310 e 312 do Código de Processo
Penal.
A jurisprudência é nesse sentido: Habeas Corpus substitutivo de
recurso próprio. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta.
Periculosidade social. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Segregação justificada.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares do art. 319 do CPP. Inviabilidade. Ausência
de audiência de custódia. Falta de previsão legal. Substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.
Necessidade não comprovada. Coação ilegal não demonstrada. (STJ - HC: 335151 SP 2015/0219626-8,
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 01/12/2015, T5 - Quinta turma, data de
publicação: DJE 09/12/2015).
Com a condenação, o Juízo entendeu que a ordem pública
deveria ser resguardada, circunstância cujo ônus é defensivo, que não foi afastada desde
então, sendo que a prisão deve ser mantida sendo que a decisão está perfeitamente e
suficientemente fundamentada.
Igualmente, pondere-se que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
4
composição do litígio” (STJ, 1a T., AL 169.073/SP, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 17/08/98,
pág. 44).
Anoto que o réu foi preso em flagrante, sendo a prisão em
flagrante convertida em prisão preventiva, e respondeu ao processo no cárcere e os
fundamentos da custódia preventiva restaram confirmados com a condenação no regime
fechado, não se vislumbrando quaisquer alterações nas justificativas que ensejaram a
custódia cautelar, de sorte que não seria mesmo correto o MM. Juiz de Primeiro Grau soltá-
lo, ao mesmo tempo em que o condenava pela prática do delito narrado nos autos. Portanto,
improcede o pedido da defesa que visa garantir ao apelante a possibilidade do recurso em
liberdade, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.
Nesse sentido, têm reiteradamente decidido os nossos
Tribunais: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Roubo Majorado. Direito de recorrer em liberdade. Réu
preso durante toda a instrução criminal. Impossibilidade. Recurso ordinário conhecido e improvido. (RHC
69.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 28/04/2016).
Rejeito, portanto, a preliminar arguida pela defesa.
No mérito, o apelo defensivo não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, segundo a denúncia, em 18
de junho de 2019, por volta das 12h, na Avenida Kuwahara, 1 - Jd. IV Centenário, na cidade
de Mauá, juntamente com Jasiel de Almeida Gonçalves, para fins de tráfico, expuseram à
venda e tinham em depósito 20 porções de cannabis sativa, pesando 29,8g, e 61 pinos
contendo cocaína, pesando 39,4g, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade resultou evidenciada através do auto de prisão
em flagrante delito, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória, pela prova oral constante nos autos, bem como pelo laudo de exame
químico toxicológico definitivo, que revelou resultado positivo para maconha e cocaína.
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.
O indiciado DANILO SANTOS NUNES, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, confessou a prática da traficância. Disse que estava na
função de "olheiro" há dois dias, bem como que ganhava R$50,00 por dia.
As testemunhas Cláudio de Lima Silva e Luciano Tamagnini,
policiais civis, afirmaram que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
5
ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos em atitude típica de tráfico,
bem como permaneceram distantes, em campana, por cerca de vinte minutos, onde
presenciaram alguns usuários adquirindo entorpecentes. Descreveram que o corréu Jasiel foi
identificado como o vapor, enquanto o réu Danilo, era o olheiro, ou seja, era o responsável
por abordar os usuários e oferecer os entorpecentes, apontava posteriormente para o outro
indivíduo que era responsável por entregar a droga e receber o dinheiro dos usuários.
Realizaram a abordagem e, indagados, os réus confessaram informalmente o delito,
indicando o local onde estava o estojo contendo R$ 45,00 e as substâncias entorpecentes
apreendidas.
Assim sendo, a prova resultou cristalina de que o tráfico
ocorreu e foi cometido pelo acusado, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada
pelas testemunhas na fase policial e em juízo, que conta ainda com a confissão espontânea
do réu, formando uma boa e robusta prova incriminadora.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra
policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui, esteja
coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua essência.
Nesse sentido temos: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das
testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não tenham interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar
o convencimento do Julgador”. (JTJ-LEX 176/314).
Com efeito, os policiais civis, funcionários públicos que são,
gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime
quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Não há dúvida, portanto, de que os entorpecentes apreendidos
pertenciam à acusado e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Vale lembrar que o delito de tráfico de entorpecentes é crime
de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que a agente pratique qualquer um
dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que no caso foi o de
expor a venda e ter em depósito, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito
previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, apesar de o
apelante ter sido visto pelos policiais abordando os usuários e oferecendo os entorpecentes,
desnecessários até atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de
entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
6
tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos.
Assim, constata-se que a prova oral, somada à apreensão de
razoável quantidade de droga (cocaína e maconha), durante a diligência, além de dinheiro,
bem como do local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas e das campanas
anteriores realizadas pelos policiais civis e a forma de acondicionamento dos entorpecentes,
são mais que suficientes para embasar um decreto condenatório.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pela recorrente, do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 386, “caput”, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Inclusive, a própria defesa em suas razões recursais, sequer
impugnou a certeira condenação, até em homenagem à coerência da linha defensiva.
Igualmente inviável a desclassificação da conduta do apelante
Danilo para o delito previsto no artigo 37 da Lei 11.343/06.
De se notar que restou suficientemente comprovado que
Danilo não apenas funcionava como informante nessa atividade criminosa, mas atuava
ativamente no comércio clandestino, auxiliando Jasiel na venda de entorpecentes,
permanecendo próximo ao ponto de venda das drogas, atendendo os compradores, fazendo
o primeiro contato com os usuários de drogas, abordando-os e indicando-lhes exatamente
como poderiam adquirir o entorpecente, praticando Danilo atos de execução do delito de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Portanto, Danilo não cuidava somente de observar se havia
policiais nas proximidades, não atuando como informante e não se limitando a ser mero
partícipe a assegurar o êxito da conduta do traficante, mas foi coautor do delito de tráfico de
drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da
Lei 11.343/06 ou violação à legalidade, ao princípio da culpabilidade ou da presunção de
inocência, como quer fazer entender a defesa.
Ademais, o tipo penal do artigo 37 da Lei de Drogas é
subsidiário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“2. A norma incriminadora do art. 37 da Lei no 11.343/2006 tem como
destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização
criminosa (art. 2o da Lei no 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei no 11/343/2006), desde que não tenha
ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
7
associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou
envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na
empreitada comum, a conduta não se subsumi ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar
outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a
função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante. 3. O tipo penal trazido no art. 37 da
Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade
quando não se comprovar a prática de crime mais grave. De fato, cuidando-se de agente que participa do
próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é
inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação
e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da
subsidiariedade, revela indevido bis in idem” (STJ HC 224849 / RJ Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta
Turma DJe 19/06/2013).
Dessa forma, afasta-se a pretendida desclassificação para a
conduta descrita no artigo 37 da Lei de Drogas.
Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação pelo delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 era mesmo de
rigor, não havendo que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e normas
constitucionais e federais aventados pela defesa.
No tocante às reprimendas impostas, a r. sentença não
demanda reparo.
Inicialmente, o MM. Juiz sentenciante, sopesadas as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, fixou a pena-base
no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, não reconheceu a incidência de agravantes.
Presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, por força da Súmula 231 do STJ,
referida atenuante não incide sobre a pena, por não ser possível nessa etapa a redução da
reprimenda aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, em que pese a primariedade do réu, correta a
não aplicação da causa de diminuição inscrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pelo
MM. Juiz sentenciante, pois incompatível com o caso em análise.
Isso porque, pese a primariedade do acusado, tem se que, como
bem fundamentou o MM. Juiz sentenciante: “...Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a
causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. Restou demonstrado que o réu
foi preso em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, bem como não comprovou ocupação lícita,
agindo em comparsaria, a indicar um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
8
ocasionalidade da conduta....”.
Assim, resultou demonstrado que o acusado se dedicava a
atividades criminosas. Isso porque, ele foi flagrado em local conhecido como ponto de venda
de drogas, expondo a venda e tendo em depósito em comparsaria com Jasiel, considerável
quantidade e variedade de entorpecentes, não havendo provas que o acusado se enquadre nas
características de um traficante meramente eventual. Assim, o acusado fazia parte de uma
estrutura maior, e não pode ser considerado “traficante de primeira viagem”.
Ademais, deve-se ter em conta que o réu não comprovou o
exercício de qualquer ocupação ou atividade lícita, o que revela habitualidade criminosa, eis
que fazia da prática delitiva seu meio de vida.
Além disso, considerando a quantidade, variedade e nocividade
das drogas apreendidas, dentre elas a cocaína, permitem concluir que o acusado é adepto à
atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando que faz do tráfico seu
meio de vida, a comprovar que ele não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico
de entorpecentes, não fazendo jus à aplicação da referida causa de diminuição prevista na
Lei de Tóxicos.
Ademais, pela própria natureza da droga apreendida (maconha
e cocaína), prova estar ele ligado a um esquema maior de prática criminosa narcotraficante,
indicando dedicar-se ele às atividades criminosas. Aliás, quem não se dedica a atividades
criminosas não conseguiria, sem mais nem menos, estar em poder dessa considerável
quantia de substância entorpecente, voltada à venda, vindo Danilo a ser a ligação final de
toda uma cadeia criminosa, encarregado da disseminação, propriamente dita, das substâncias
entorpecentes, que também não consta fossem por ele produzidas, não devendo, portanto, ser
aplicado tal redutor ao apelante.
Sobre o benefício do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, sem representar direito subjetivo do acusado, configurando mera faculdade do
Juiz sentenciante, que na dosimetria da pena deve se ajustar, com rigor e precisão, às
diretrizes dos artigos 42, da Lei de Drogas. Até porque, se o favor legal fosse pelo legislador
entendido como direito do réu, teria se utilizado do verbo “dever”, ao invés de fazer constar
naquele dispositivo, “... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços ...”. Daí
porque, ante as circunstâncias do flagrante, não faz ele jus à diminuição de pena prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
9
Para que se opere a redução em estudo, exige-se,
cumulativamente, (1) primariedade do agente; (2) bons antecedentes; (3) não dedicação às
atividades criminosas; nem (4) integrar organização criminosa.
Claro está que as provas carreadas aos autos deixam evidente a
dedicação de Danilo à atividade criminosa.
Em relação ao regime prisional, há que ser mantida a fixação
do regime prisional inicial fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista
sobretudo o alto grau de periculosidade do réu, e a gravidade do delito, de modo que, ante a
gravidade em concreto da infração penal, já que fere bem jurídico difuso (saúde pública) e
dilacera inúmeras famílias, e com escopo na própria individualização da pena, também
direito fundamental, não há outro regime a ser imposto ao réu, senão o fechado, consoante
artigo 33, § 3o, do Código Penal. Isto por que o bem tutelado é difuso, o que atrai a
gravidade em concreto do delito, escapando do teor das Súmulas no 718 e 719 do STF.
Além disso, a fixação do regime prisional inicial fechado no
presente caso está de acordo com o previsto na Súmula 719 do STF, tendo em vista que tal
decisão foi suficientemente motivada.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal: "Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as
razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente
caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em
conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que
a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico
que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das
circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais
fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso." (RHC 128827, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 21.2.2017, DJe de 13.3.2017).
De outro lado, a gravidade do delito é concreta, como já dito,
(não sendo o caso de incidência da Súmula 440 do STJ), em razão da quantidade e
variedade de droga apreendida (maconha e cocaína), que traz efeitos nefastos aos usuários,
dilacerando inúmeras famílias, de modo que, mais uma vez pautado na individualização da
pena, e com supedâneo na isonomia em sua acepção material, e afim de que a Constituição,
neste particular, não seja letra morta (força normativa), não há outro regime a ser imposto,
senão o fechado, particularidade na qual a r. decisão guerreada fica mantida.
Convém lembrar que, embora a Lei 11.464/07 tenha revogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008920-25.2019.8.26.0348 -Voto no 239
10
parcialmente o art. 2o da Lei 8.072/90, excluindo a vedação da liberdade provisória nos
crimes hediondos ou equiparados, permanece incólume a exclusividade do magistrado de
analisar cada caso concreto e decidir por conceder ou não o direito de responder ao processo
em liberdade.
Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente decidido que “a vedação da liberdade provisória a que se refere o art. 44, da Lei
11.343/2006, por ser norma de caráter especial, não foi revogada por diploma legal de caráter geral, qual
seja, a Lei 11.464/2007” (HC n. 93000/MG, 1a. Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOVISK, DJE
25.04.2008).
Houve, em suma, motivação suficiente e em sintonia com o
caso concreto, e se justifica a fixação do regime fechado. Assim, não há que se falar na
fixação do regime prisional inicial semiaberto ou aberto para cumprimento da reprimenda.
Demais disso, a gravidade das circunstâncias em que
envolvida a prática criminosa, demonstra ser insuficiente a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, tornando assim ausente o requisito estatuído no
artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Neste sentido: “O pleito de substituição da sanção corporal, de igual
modo, não comporta acolhimento, não só em razão do quantum fixado, mas, sobretudo porque tal benesse
não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção de crimes desta natureza, tampouco é socialmente
recomendável, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal” (Apelação 0017664-42.2009.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Juvenal Duarte, j.24/02/2011).
É da jurisprudência ainda: “Não parece razoável que o condenado
por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa
substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de
inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de
crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do
problema de saúde pública em que já se transformou” (HC 203.403/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR